Tribunal: TJDFT
Processo: 0754810-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754810-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios - Penhora de Percentual de Verba Previdenciária - Impenhorabilidade - Flexibilização Excepcional - Antecipação da Tutela Recursal - Risco de Dano - Ausência de Comprovação Concreta - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, a parte agravante aduz que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba previdenciária do executado e suspendeu a execução pelo prazo de um ano, sob o fundamento de que não foi demonstrado que a subsistência digna do devedor não seria comprometida com a medida constritiva. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de percentual dos rendimentos do executado. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais para a excepcional relativização da impenhorabilidade salarial, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. O agravante limitou-se a alegar genericamente "excessiva onerosidade" e o aumento do débito pela incidência de correção monetária e juros, sem demonstrar a existência de risco concreto e iminente que justificasse a urgência na concessão da antecipação de tutela. A mera alegação genérica de risco de dano não pode ser aceita como fundamento a justificar o deferimento da medida pretendida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator